Tribunal: TJDFT
Processo: 0747649-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA ADOTADA. OBTETIVA-SUBJETIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. REQUISITO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSENTE. MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica integrante da política criminal, por meio da qual diversos crimes que preencham os requisitos legais previstos no art. 71 do CP são considerados como crime único, impingindo ao agente forma privilegiada na aplicação da reprimenda.
2. O STF e o STJ possuem entendimento no sentido de que o art. 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes.
3. A teoria objetivo-subjetiva ou mista exige, para a caracterização do crime continuado, o preenchimento tanto dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto os de ordem subjetiva - a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.
4. Não restou configurado o requisito subjetivo, o propósito único de cometer o crime subsequente como continuação do antecedente, a unidade de desígnios entre as ações praticadas. 4.1 Os delitos não estão entrelaçados pelas mesmas relações de oportunidades nascidas da primeira situação, capazes de demonstrar a conduta subsequente como continuação da inicial, tratando-se apenas de reiteração criminosa.
5. Recurso conhecido e não provido.